Tribunal: TJMT
Processo: 1022872-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022872-14.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante: SAJUNIOR LIMA MARANHÃO
Agravada: TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA
Número do Protocolo : 1022872-14.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAJUNIOR LIMA MARANHÃO contra o despacho proferido nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Número Único 1020532- 88.2020.8.11.0003), que determinou a intimação da parte autora/agravante para emendar a inicial, “juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção” (cf. Id. no 65223483 - pág. 2).
O agravante afirma o desacerto do ato judicial agravado, pois, ao distribuir a ação de execução de honorários advocatícios (Proc. no 1020532-88.2020.8.11.0003), decorrentes de contrato de prestação de serviços profissionais, está isento, por força de lei, de recolher emolumentos, despesas e custas judiciais, sendo, portanto, absolutamente desnecessária a determinação da MMa. Juíza de emenda da inicial.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja afastada a ordem de emenda da inicial e, consequentemente, seja conferido regular processamento a ação de execução (cf. Id. no 65223481 - pág. 8).
É o relatório.
D E C I D O
Consta dos autos que, em 30/08/2013, o agravante celebrou com a Transportadora Batista Duarte Ltda “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios” (cf. Id. no 65223486 - pág. 1/4), sendo então constituído para “representação em processos judiciais, pareceres, análises de contratos e suporte jurídico, sobre assuntos e áreas de interesse direto da Executada, proporcionando atendimento jurídico em todas as instâncias das áreas cível, trabalhista, comercial, entre outras”; sucedeu, porém, que, a partir de janeiro de 2014, a agravada “passou a pagar o valor dos honorários advocatícios mensais de forma impontual e incompleta, situação que foi se agravando, com o passar dos meses, até o ponto de negligenciar completamente a obrigação contratual, o que resultou em justo motivo para a rescisão contratual” (cf. Id. no 65223485 - pág. 6), daí o ajuizamento da presente ação de “Execução de Honorários Advocatícios”.
Ao formular os pedidos, o advogado/agravante requereu expressamente a aplicação do disposto no inciso V, do art. 3o, da Lei Estadual no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, acrescido pela Lei Estadual no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, ou seja, que fosse declarada a isenção do pagamento de custas, pleito, contudo, ignorado pela MMa. Juíza, que determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial, “juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção” (cf. Id. no 65223483 - pág. 2).
A natureza alimentar dos honorários advocatícios já foi amplamente debatida nas cortes superiores, possuindo diversos precedentes que caracterizam e reconhecem a natureza alimentar dos honorários de profissionais liberais, especificamente os honorários de advogado, sendo, inclusive, tema da Súmula no 47 do STJ; verbis:
Súmula 47: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
A isenção de custas processuais para os advogados – quando a pretensão da execução for unicamente o recebimento da verba honorária -, encontra respaldo no art. 4o, da Lei Estadual no. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no. 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.
Dispõe o art. 3o da Lei no. 7.603/2001:
“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:
I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;
II - o réu pobre, nos processos criminais;
III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);
IV - o Ministério Público, nos atos de ofício. ”
Por sua vez, o art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, dispõe que:
“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:
“Art. 3o (...)
(...)
V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios. ”
No caso, não há dúvidas de que o agravante busca a satisfação de verba honorária, adequando-se perfeitamente à hipótese acima exposta, ante a natureza alimentar de tal verba.
Pelo exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), afastando a determinação de recolhimento das custas processuais, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator